Tribunal: TJBA
Processo: 8000424-64.2017.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000424-64.2017.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: IVANIA MARTINS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
BRENDA DA SILVA MACEDO

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. FÉRIAS NÃO GOZADAS POR SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Encruzilhada contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por IVANIA MARTINS DE ALMEIDA na Ação de Cobrança nº 8000424-64.2017.8.05.0075, condenando o ente municipal ao pagamento de férias simples não gozadas nos anos de 2014, 2015 e 2016, exercido o cargo comissionado pela autora nesse período.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal centra-se na existência ou não de direito à indenização por férias não usufruídas por parte da servidora que ocupava cargo comissionado, sustentando o Município que, dada a natureza transitória da função, não haveria respaldo legal para o pagamento.

III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal assegura aos servidores públicos, inclusive ocupantes de cargo comissionado, o direito ao gozo de férias anuais remuneradas, com adicional de um terço, nos termos dos arts. 7º, XVII, e 39, § 3º.
4. A ausência de regulamentação infraconstitucional específica não afasta a incidência dos direitos fundamentais garantidos pela Carta Magna.
5. O vínculo mantido entre a autora e o Município durante os períodos mencionados está devidamente comprovado nos autos, sem que tenha havido prova de quitação da verba pleiteada.
6. A jurisprudência consolidada reconhece o direito à indenização por férias não gozadas aos servidores comissionados, após sua exoneração.
7. A Administração Pública não pode se beneficiar da força de trabalho sem o devido pagamento das verbas constitucionais correspondentes, sob pena de enriquecimento sem causa.
8. Correção monetária e juros de mora devem observar a sistemática da EC nº 113/2021, incidindo exclusivamente a taxa SELIC a partir de 09/12/2021.
9. A fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC, dada a iliquidez do valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada de ofício quanto aos critérios de atualização monetária e aos honorários advocatícios.
Tese de julgamento:
"1. O servidor público ocupante de cargo comissionado tem direito à indenização por férias não gozadas, sendo irrelevante a ausência de previsão expressa em legislação local.
2. A atualização de condenações contra a Fazenda Pública deve observar a taxa SELIC, a partir da publicação da EC nº 113/2021."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
8000424-64.2017.8.05.0075
, oriundos da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais da Comarca de Encruzilhada/Ba, em que figuram como parte apelante
MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

e como parte apelada
IVANIA MARTINS DE ALMEIDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA